Tribunal: TJDFT
Processo: 0000042-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição de um dos réus quando os elementos de prova não forem suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica da coisa subtraída.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.